Tribunal: CARF
Processo: 10909.722313/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722313/2015-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.389 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLEX INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722313/2015-37
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.389 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 11-54.937, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE que, por
unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação apresentada, com manutenção integral
do crédito tributário lançado e exclusão do polo de sujeição passiva o autuado SECURITY
COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Contra a empresa SECURITY COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - EPP, ora impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste processo,
doravante denominada apenas SECURITY, foi lavrado Auto de Infração (AI), por
AFRFB em exercício na Alfândega do Porto de Itajaí - SC, em sede de Procedimento
Especial de Fiscalização para averiguar a regularidade de importação (no 14/0133959-1)
registrada pela autuada por conta e ordem da empresa FLEX INTERNACIONAL
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, doravante denominada apenas por
FLEX, ao final do que restaram tipificadas as infrações previstas no art. 105, VI, do Dl no
37/66 e art. 23, V, do Dl no 1.455/76, sob a imputação de falsificação da fatura comercial
da transação e de interposição fraudulenta, com lançamento de crédito tributário em
montante total de R$ 127.055,90, e atribuição de responsabilidade tributária solidária ao
adquirente FLEX INTERNACIONAL, na forma prevista nos arts. 95, V, do Dl no 37/66 e
121 e 124 do CTN.
A seguir, destacaremos os principais fatos e elementos indiciários apresentados
pela fiscalização como motivação do presente lançamento, instruídos por documentos,
informações e pesquisas levantados no curso da ação fiscal, constantes do Relatório de
Fiscalização e seus anexos (fls. 323 a 364).
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e fundamentos para
o lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
1. A SECURITY registrara importação por conta e ordem da FLEX, de produtos
eletrônicos diversos, originários da China, cuja declaração de importação fora selecionada
para o canal cinza de conferência e desembaraçada por determinação judicial (fls. 295 a
300), mediante depósito em juízo do valor da mercadoria;
2. À época dos fatos, a FLEX possuía capital social integralizado no valor de R$
100 mil e capacidade econômico-financeira para importar avaliada pela RFB em US$
400.000,00 por semestre, tendo importado, porém, valores bem acima daquela avaliação,
conforme quadro demonstrativo destacado (fl. 330). No ano de 2014, importara 10 vezes
o valor de sua avaliação anual, com um dispêndio apenas no valor das importações
superior a R$ 27 milhões, o que levou a fiscalização a concluir “que a empresa necessitou
de aportes de terceiros para operar nos montantes especificados anteriormente” – fl.
331; para os anos 2013 e 2014, o montante das notas fiscais emitidas foi superior ao
montante da movimentação financeira da empresa, conforme quadro demonstrativo
destacado. No ano de 2013, a movimentação financeira foi 54% inferior à receita bruta
declarada e 60% inferior às vendas declaradas, fato que indicaria ser a empresa “uma
mera figurante, interposta, utilizada para titularizar a aquisição de mercadorias
importadas e recolocá-las no mercado interno” – fl. 333;
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.389 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

3. São vários os indícios que teriam levado a fiscalização a concluir pela falsidade
ideológica da fatura comercial, como valores ínfimos declarados, em comparação a sítios
eletrônicos especializados e outras importações registradas; a não identificação do
representante legal da empresa exportadora; a não apresentação de documentação que
comprovasse a negociação comercial, de catálogos e sítio eletrônico do exportador, de
fatura proforma, de lista oficial de preços emitidas pelo exportador; não reconhecimento,
por notório público, de firma da pessoa responsável pela emissão da fatura comercial; não
apresentação do contrato de câmbio e nem dos respectivos comprovantes de liquidação;
como um dos exemplos da diferença de preços, destaca-se os aparelhos de DVR, os quais
foram declarados pelo importador entre US$ 13,00 e US$ 14,00, enquanto no sítio
eletrônico ‘alibaba.com’ não foram encontrados valores inferiores a US$ 50,00, fls. 336 a
343;
4. A mercadoria objeto da referida importação fora repassada integralmente para
uma única empresa, a pessoa jurídica JI XIANG COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E
PRESENTES LTDA, com emissão da nota fiscal de saída dois dias após o desembaraço
aduaneiro, o que levou a fiscalização a concluir “que a referida empresa estaria se
utilizando da FLEX INTERNACIONAL fraudulentamente para adquirir materiais do
exterior com recursos próprios” – fl. 352. Acrescenta a fiscalização que tal forma de
operação, com repasse integral e imediato da mercadoria para o adquirente, é comum em
outras importações da FLEX (fl. 352), o que fugiria ao padrão de uma importação regular,
na qual a mercadoria é repassada a diversos clientes, sem venda casada;
5. No curso da ação fiscal, o importador fora “intimado, através dos itens (18),
(19), (20) e (21) do Termo de Intimação Fiscal no 53/2014-SAFIA/ALF/ITJ (fls. 25 e 28),
a apresentar documentos que demonstrassem a origem, a disponibilidade e a transferência
dos recursos aplicados na operação de importação”, sendo a resposta apresentada pela
FLEX, que alegou possuir “capital de giro (fl. 28), apresentando para a comprovação o
Balaço Patrimonial e o DRE do ano de 2013 (fls. 55 a 68). A transferência dos recursos é
“comprovada” através do balancete e do razão de 2014. Para finalizar informa que
“reserva-se ao direito de não entregar os extratos bancários solicitados, em razão do
exercício constitucional de proteção do sigilo bancário” (fls. 28 e 29). Citou ainda decisão
do STF, segundo a qual os dados bancários seriam invioláveis, exceto por ordem judicial.
Por tais motivos, não apresentou os extratos bancários requeridos (fl. 29)” – fl.354;
6. Firma a fiscalização, que embora a empresa alegue terem os recursos
empregados na referida importação origem no capital de giro da empresa, apenas a
indicação em extratos bancários comprovaria a efetiva transferência de tais recursos,
acrescentando que a LC no 105/2001, em seu art. 6o, garante ao Fisco, em desfavor do
sigilo fiscal, acesso à movimentação bancária dos contribuintes no interesse da ação fiscal
instaurada, o que afastaria o direito da empresa de não apresentar seus extratos bancários;
7. Em resposta à referida intimação, a FLEX “apresentou um extrato da conta
corrente bancária no 59791-0, de maio de 2014, do banco SICRED (fl. 185) e extratos da
conta corrente no 07966-9, ag. 4021, do Banco Itaú, referentes aos meses de maio e de
julho de 2014 (fls. 186 a 192). Ocorre que a DI no 14/0133959-1, submetida ao
procedimento especial de controle aduaneiro, foi registrada em 21 de janeiro de 2014. Os
extratos apresentados, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 203/2014-
SAFIA/ALF/ITJ, não contemplam o período no registro da DI, sendo imprestáveis para a
análise fiscal pretendida”, não tendo sido apresentado à fiscalização o contrato de câmbio
e seu respectivo comprovante de liquidação, o que caracterizaria, pois, a não
demonstração da origem e transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior objeto da ação fiscal, fato imponível às disposições do art. 23, § 2o, do
Dl no 1.455/76, que permite presumir pela interposição fraudulenta na operação, fls. 353 a
360;
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.389 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

8. O valor aduaneiro para efeito da conversão da pena de perdimento em pecúnia
fora arbitrado na forma prevista no art. 88, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, apurando-se
novo valor para as mercadorias descritas nas adições 006 e 007, ao amparo do menor
valor encontrado em importações similares, conforme demonstrado na fl. 361;
9. O importador e adquirente por conta e ordem passaram a responder
conjuntamente pela infração na forma prevista no art. 95, V, do Dl no 37/66, c/c arts. 121
e 124 do CTN, na forma da infração imputada.
Com relação à Recorrente FLEX, mantida no polo passivo desta Ação Fiscal
pela DRJ de origem, reproduzo abaixo os argumentos constantes em peça de impugnação,
relatados na decisão recorrida:
(L) Firma que no exercício regular de suas atividades realizou por sua conta e
ordem a importação objeto do presente procedimento, na qual figurou como trading a
empresa SECURITY. Clama pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto
do presente lançamento, inclusive por ter efetuado depósito em juízo de montante igual
ao valor da importação;
(M) Ressalta que toda a documentação instrutiva da operação demostraria de forma
inquestionável sua verdadeira condição de real adquirente da mercadoria, razão pela qual
inexistiria ilicitude na operação;
(N) Aduz que a revenda da mercadoria para um único cliente não pode ser tomada
como argumento da interposição, uma vez que é livre o exercício das atividades
empresarias; que os recursos da operação tiveram origem no regular fluxo de caixa da
empresa, fato constatado no relatório fiscal de habilitação da empresa no Radar, na
modalidade ilimitada;
(O) Acusa o subjetivismo da fiscalização ao arbitrar os supostos verdadeiros
preços, numa verdadeira deturpação do procedimento de valoração aduaneira,
desconsiderando o escorreito rito de utilização dos métodos de valoração previstos no
AVA-GATT;
(P) Inexistiria nos autos provas robustas capazes de demonstrar a ocorrência da
infração imputa, sustentando-se os argumentos da fiscalização em meras presunções,
carecendo de suporte a acusação de falsificação da fatura e interposição fraudulenta;
aponta contradições nos argumentos da fiscalização;
(Q) Ressalta que a empresa possui inquestionável capacidade financeira, o que
poderia se observar em seu limite bancário, giro de capital, estrutura compatível, RADAR
habilitado, etc.;
(R) Informa a apresentação do livro Razão, no qual se poderia verificar toda a
operação financeira envolvida com a importação em questão, de onde se destaca o
pagamento dos tributos, no valor de R$ 54.243,06 em 21/01/2014, o depósito judicial
para a liberação da mercadoria, no valor de R$ 127.251,80, em 20/05/2014, e o
pagamento das despesas de armazenagem (R$ 60.558,93, em 29/05/2014) e Comissária
de Despacho (R$ 11.897,63, em 02/07/2014), conforme documentação anexa (doc. 08);
acrescenta ainda à referida demonstração a entrega do balancete de verificação referente
ao período de maio a junho de 2014; apresenta ainda empréstimos bancários que
demonstrariam o lastro financeiro da empresa (doc. 07), os quais demonstrariam que os
recursos empreendidos na realização da referida importação tiveram origem no fluxo de
caixa da empresa, fl. 442;
(S) A transferência dos recursos estaria demonstrada em documentos outros à
disposição da fiscalização, onde consta a transferência de recursos da impugnante para o
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.389 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

despachante aduaneiro, referente aos impostos e despesas internas, conforme quadro
demonstrativo constante da fl. 443;
(T) A demonstração referida atestaria a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos envolvidos na importação em questão, o que traz à evidência a verdadeira
posição de real adquirente das mercadorias para a pessoa da impugnante e atesta a
veracidade das informações prestadas ao Fisco, afastando, pois, a ocultação apontada pela
fiscalização;
(U) A imputação não demonstraria quaisquer dos elementos imprescindíveis à
tipicidade do ilícito, como a prova da ocultação, da fraude ou simulação e do dano ao
Erário;
(V) Insiste na inobservância estreita dos métodos de valoração do AVA-GATT, por
ocasião do arbitramento de novo valor aduaneiro para efeito de conversão da pena de
perdimento em penalidade pecuniária, o que demonstraria a flagrante ilegalidade do
procedimento;
(W) Acusa ainda a impossibilidade de aplicação da pena de perdimento em caso de
subfaturamento, uma vez que tal conduta recebera tipificação própria, mais especifica, na
forma prevista no art. 88 e § único da MP 2.158-35/2001, conforme entendimento de
jurisprudência judicial que destaca, fls. 456 a 458;
(X) Por todo o exposto, requer, em sede preliminar, que se declare a nulidade do
lançamento por ausência de provas, e em análise de mérito, que se declare a
insubsistência do auto de infração, com seu consequente arquivamento.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 05/04/2017 (Termo de Abertura de Documento de fls. 724), apresentando o Recurso
Voluntário em 03/05/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 729), pelo qual,
com os mesmo argumentos da peça de impugnação, requereu:
i)
Preliminarmente, a nulidade do auto de infração, tendo em vista afronta
aos Princípios da Legalidade, Ampla Defesa e Devido Processo Legal,
Verdade Real e Legalidade Objetiva, nos termos do artigo 5o, incisos LIV,
LV da Constituição Federal;
ii)
No mérito, pediu pelo provimento do recurso para cancelamento do auto
de infração e arquivamento do processo administrativo.

É o relatório.

Voto

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.389 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, foi lavrado auto de infração contra a empresa SECURITY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, no valor de R$ 127.055,90
(cento e vinte e sete mil, cinquenta e cinco reais e noventa centavos), referente à Declaração de
Importação no 14/0133959-1, registrada pela autuada por conta e ordem da empresa FLEX
INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, tendo em vista as
infrações previstas no art. 105, VI, do D-L no 37/66 e art. 23, V, do Dl no 1.455/76, sob a
imputação de falsificação da fatura comercial da transação e de interposição fraudulenta.
Segundo a Fiscalização, a SECURITY registrou, por conta e ordem da FLEX,
operação de importação de produtos eletrônicos diversos, originários da China, cuja declaração
de importação foi selecionada para o canal cinza de conferência. O desembaraço aduaneiro
ocorreu por meio de determinação judicial, mediante depósito em juízo do valor da mercadoria.
Ao final do procedimento especial de controle aduaneiro, concluiu a Fiscalização
que restou comprovada a falsidade da Fatura Comercial que instruiu a DI 14/0133959-1,
resultando na presunção de interposição fraudulenta na importação, tendo em vista a não
comprovação, por parte do importador e da empresa adquirente, da origem, disponibilidade e
efetiva transferência dos recursos alocados nos custos da respectiva operação.
A DRJ de origem excluiu a importadora SECURITY do polo passivo desta Ação
Fiscal, concluindo que não estão configuradas para a importadora quaisquer das hipóteses de
incidência secundária previstas no art. 95 do Dl no 37/66 ou art. 135, II, do Código Tributário
Nacional.
Por sua vez, a responsável solidária FLEX INTERNACIONAL foi mantida por
previsão do artigo 95, V, do Dl no 37/66 c/c artigos 121 e 124 do Código Tributário Nacional.
A acusação sobre a Recorrente FLEX tem por fundamento a falsificação da fatura
comercial e não comprovação dos recursos envolvidos na operação.

2.2. Não obstante as razões recursais trazidas pela Recorrente, impera observar
que foi informado nos autos que, na época dos fatos, a Responsável Solidária ajuizou a Ação
Ordinária no 5003449-45.2014.4.04.7208, perante a 2a Vara Federal de Itajaí/SC, com o objetivo
de promover a liberação das mercadorias.
Constata-se da petição de e-fls. 845, que a ação judicial em referência igualmente
versa sobre a Declaração de Importação no 14/0133959-1, objeto deste litígio.
Foi informado que a ora Recorrente procedeu ao depósito judicial no valor de
127.251,80 (cento e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos),
mediante concessão de decisão liminar para liberarão das mercadorias. O depósito judicial foi
comprovado às fls. 871-873 dos presentes autos.
Argumenta a Recorrente que a multa aplicada no auto de Infração contestado não
pode ser exigida, uma vez que foi prestada contracautela na mencionada ação judicial, motivo
pelo qual é necessário aguardar o trânsito em julgado daquela demanda.

Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.389 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

2.3. Igualmente chama a atenção o argumento da Fiscalização, de que a empresa
necessitou de aportes de terceiros para operar nos montantes especificados, indicando que a
“FLEX INTERNACIONAL é uma mera figurante, interposta, utilizada para titularizar a
aquisição de mercadorias importadas e recolocá-las no mercado interno para os destinatários
indicados pelos efetivos interessados ocultos. No ano de 2013, por exemplo, os ingressos de
valores nas suas contas bancárias não são suficientes para o pagamento das despesas de
importação. Já em 2014, ingressaram apenas os valores necessários para quitar as operações de
importação.
Como já mencionado, a motivação principal da autuação, foi a acusação de não
comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência dos recursos alocados nos
custos desta operação de importação.
Todavia, com o Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe aos autos documentação
passível de demonstrar a capacidade financeira questionada, a exemplo do Balancete de
Verificação, empréstimos bancários, demonstrativos bancários, Cédulas de Crédito Bancário,
Demonstrativo do Custo Efetivo Total (CET) do Banco Itaú Unibanco S.A. e Livro Razão do
período.

2.4. Considerando que a controvérsia pendente neste processo cinge-se sobre a
capacidade financeira da Recorrente na época dos fatos, passível de suportar a operação de
importação objeto da autuação e, diante dos documentos acostados com o recurso, os quais
podem afastar a presunção de interposição fraudulenta na respectiva operação de importação,
resta dúvida relevante que deve ser sanada antes de se proceder ao julgamento deste litígio.
Outrossim, igualmente permanece a dúvida sobre a ação Ordinária ajuizada, bem
como sobre o depósito judicial realizado no valor da autuação, em especial sobre o resultado da
demanda judicial e eventual conversão do valor em renda da União.
Observo pela incidência do Princípio da Verdade Material, pelo qual a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade,
devendo prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração das razões da defesa.
Destaco, ainda, a aplicação do Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os
ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes
para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.389 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.

2.5. Por tais razões, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos acostados com o Recurso Voluntário, relacionado a
comprovação da capacidade financeira questionada pela Fiscalização por
ocasião do lançamento de ofício;
b) Intimar a Recorrente a apresentar Certidão Explicativa da Ação Ordinária no
5003449-45.2014.4.04.7208, perante a 2a Vara Federal de Itajaí/SC, bem
como esclarecer sobre eventual conversão em renda do depósito judicial
realizado;
c) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.6. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital